Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013381-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA MEIRA DURANTE (AGRAVADO), I. M. D. - CPF: 077.886.661-06 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), JULIANA ALVES DE MEIRA - CPF: 002.493.241-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE -

NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COMPROVADO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do deferimento do pedido de tutela de urgência, em primeiro grau, para compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento indicado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
I.M.D
., representada por Juliana Alves de Meira, para o fim de autorizar o custeio do tratamento multidisciplinar a menor, tudo por um período inicial de 1 ano, na forma da indicação médica, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que tem autorizado todo o tratamento considerado indispensável e que possui cobertura contratual, inclusive, o tratamento multidisciplinar, porém alega que indeferiu novos pedidos, posto que já ultrapassaram o limite permitido nas Diretrizes de Utilização –DUT’s.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, por ser imprescindível que a liberação considere a CID da doença apresentada, assim como o ano civil do contrato, não cabendo a autorização de forma ilimitada.

A liminar foi indeferida (Id no 48272495).

A agravada apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (Id no 51886450).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento multidisciplinar a menor, sem impor limitação ao número de sessões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer, proposta pela agravada, para o fim de determinar que a requerida autorize e custei o tratamento multidisciplinar a menor, consistente nos procedimentos de Psicologia – Terapia Cognitiva Comportamental ABA, 5 vezes por semana, uma hora por sessão; Fonoaudióloga 2 vezes por semana; Terapia Ocupacional 2 vezes por semana; Psicopedagoga 1 vez por semana, tudo por um período inicial de 1 ano, na forma como indicada pela médica que a acompanha, sob pena de multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

A questão posta em julgamento é singela, uma vez que se refere a verificação da existência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme decidido pelo juízo singular.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi escorreita e deve ser mantida.

Com efeito, os Relatórios Médicos expedidos pela responsável no acompanhamento clínico da agravada, Dra. Camila Battirola, Neurofisiologia Clínica, indica claramente a necessidade da paciente,
portadora das enfermidades denominadas Transtorno do Espectro do Autismo –TEA, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade –TDAH e Transtorno Alimentar, em fazer o acompanhamento com equipe multidisciplinar, tais como psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, entre outros profissionais, para o seu desenvolvimento (Id no 47506465). V
ejamos trecho do seu Relatório,
in verbis:

“A paciente possui grande atraso na fala e linguagem verbal para sua faixa etária, presença de perversão de língua, usa muitas palavras em inglês, transtorno fonoarticulatório e ainda não forma frases. Possui também perversão e seletividade alimentar, não aceita alimentos pastosos, não come legumes e verduras.

Apresenta comportamento hiperativo/impulsivo com grande intolerância as frustrações, dificuldade de intervenção e sociabilização.

Houve avanços e evoluções no neurodesenvolvimento da paciente desde o início do tratamento com equipe multidisciplinar (ABA, fonoaudióloga e terapia ocupacional). A paciente não poderá cessar o acompanhamento e estimulações que realiza com equipe multidisciplinar, pois poderá levar a perda dos ganhos e regressão do seu neurodesenvolvimento devido sua patologia de base, além de poder surgir novas comorbidades neuropsiquiátricas. (...)” (Id no 47506470)

Sendo assim, evidente que o acompanhamento multidisciplinar pleiteado é o capaz de assegurar a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento da agravada, beneficiária do Plano de Saúde.

Com efeito, quanto as cláusulas contratuais que impõe limitação ao número de sessões de terapia ocupacional para o tratamento de doenças expressamente cobertas pelo plano de saúde, como é sabido estas são consideradas abusivas, pois não cabe as operadoras de saúde balizar e limitar o procedimento indicado pelo profissional de saúde habilitado e responsável pela condução do quadro clínico da enfermidade apresentada pela paciente.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - RECUSA NO CUSTEIO - CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – INDICAÇÃO MÉDICA - LIMITE DE SESSÕES DESCABIDO
– MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.” (N.U 1000774-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO (TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES COM PSICÓLOGA – MÉTODO DENVER – FONOAUDIÓLOGA – TERAPIA OCUPACIONAL E MUSICOTERAPIA) – DIAGNÓSTICO DE TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO -

CLÁUSULA LIMITATIVA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 469 DO STJ – NECESSIDADE DE PRIORIZAÇÃO À VIDA E À SAÚDE – BENS TUTELADOS CONSTITUCIONALMENTE - DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

“1- Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do
CDC. 2- Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. (
...)”. ((Ap 79925/2017, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). (N.U 1008149-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL
– ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO – PERIGO DE DANO REVERSO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.” (N.U 1009980-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Desta forma, não verifico os requisitos necessários para reformar a decisão recorrida, que determinou a cobertura do tratamento multidisciplinar a paciente, nas condições prescritas pela médica responsável pelo caso, a fim de garantir a melhor e digna qualidade de vida a menor

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo,
mantendo a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020